Tribunal: TCU
Processo: 000.659/2020-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial em razão de omissão no dever de prestar contas dos recursos recebidos do Fundo Nacional de Assistência Social, no exercício de 2004, no âmbito do Programa de Atenção Integral à Família (PAIF).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Secretaria Especial do Desenvolvimento Social em desfavor de Vânia Oiticica Pinto Guedes de Paiva Scavuzzi de Carvalho, prefeita do município do Rio Largo/AL, relativa aos recursos recebidos do Fundo Nacional de Assistência Social, no exercício de 2004, no âmbito do Programa de Atenção Integral à Família (PAIF). ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. arquivar os autos, com fundamento no art. 212 do RI/TCU, em razão da ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo; 9.2. enviar cópia deste acórdão à Secretaria Especial do Desenvolvimento Social e à Sra. Vânia Oiticica Pinto Guedes de Paiva Scavuzzi de Carvalho; 9.3. informar aos interessados que o inteiro teor da presente deliberação estará disponível para consulta no dia seguinte à sua oficialização, no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.